Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO MACHADO DA SILVA ARAKI - CPF: 689.543.601-49 (APELANTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.306.319/0001-63 (APELADO), GUILHERME SILVA GARCIA - CPF: 731.468.111-20 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SALLES SANTOS - CPF: 009.969.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDATO SEM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS. EVICÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação indenizatória proposta por suposto adquirente de imóvel que, munido de procuração pública outorgada pelos compradores originários, pleiteia indenização por evicção e danos morais em face da construtora, em razão da perda do bem em leilão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) se a procuração pública apresentada configura mandato em causa própria apto a transferir direitos aquisitivos e conferir legitimidade ativa ao Apelante; (
iii
) se é possível reconhecer a condição de consumidor por equiparação para fins de pleitear indenização pelo valor do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à verificação da legitimidade ativa, matéria aferível por prova exclusivamente documental, sendo incabível prova testemunhal para suprir ausência de título formal de
cessão ou conferir ao mandato natureza jurídica diversa da que expressamente ostenta, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A legitimidade ad causam exige a demonstração de titularidade do direito material afirmado. A procuração juntada aos autos não contém cláusula de irrevogabilidade, dispensa de prestação de contas ou menção expressa de outorga em caráter exclusivo no interesse do mandatário, requisitos indispensáveis à configuração da procuração em causa própria (art. 685 do CC), não operando, portanto, a transferência de direitos aquisitivos nem a sub-rogação do Apelante na posição contratual do comprador originário.

Inexistindo cessão de direitos formalizada ou anuência da construtora à substituição contratual, os eventuais prejuízos decorrentes da perda do imóvel atingem a esfera jurídica do contratante originário, sendo vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, à luz do art. 18 do CPC.

A invocação da teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) não supre a ausência de titularidade do direito real ou contratual, pois a pretensão de ressarcimento pelo valor do imóvel pressupõe a demonstração de vínculo jurídico direto ou sub-rogação válida, não bastando a condição de possuidor ou alegada vítima indireta do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A procuração pública desprovida de cláusula em causa própria não transfere direitos aquisitivos nem confere legitimidade ativa ao mandatário para pleitear, em nome próprio, indenização decorrente de contrato firmado por terceiro.

2. A condição de consumidor por equiparação não supre a ausência de titularidade do direito material quando a pretensão envolve ressarcimento pelo valor do imóvel objeto de contrato celebrado por outrem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 18, 370, parágrafo único, 485, VI, e 85, § 11; CC, art. 685; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre legitimidade ad causam e requisitos da procuração em causa própria.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO MACHADO DA SILVA ARAKI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
(no.1003685-69.2024.8.11.0003)
, ajuizada em face de
CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A sentença recorrida (ID 294708889) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de titularidade de direitos sobre o imóvel pelo Autor, salientando que o Contrato de Compra e Venda foi firmado com terceiro (irmão do Autor) e que a procuração apresentada não possui eficácia de transmissão de propriedade ou cessão de direitos, tratando-se de mero mandato. Condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 294708890), o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal necessária para demonstrar a veracidade da aquisição do imóvel e sua boa-fé.

No mérito, defende sua legitimidade ativa, alegando que a Procuração Pública que lhe foi outorgada pelos promitentes compradores originais (seu irmão e cunhada) configura uma "procuração em causa própria", apta a transmitir direitos sobre o bem, equiparando-se a um título translativo. Argumenta que exerceu a posse e realizou benfeitorias, conforme comprovado por notas fiscais e fotos. Invoca a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser consumidor por equiparação (
bystander
– art. 17 do CDC), vítima de evento danoso causado pela Apelada (perda do imóvel em leilão judicial por dívida da construtora). Requer a reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade e julgar procedentes os pedidos de indenização por evicção (danos materiais) e danos morais.

Em contrarrazões (ID 294708895), a Apelada refuta a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que a matéria é eminentemente de direito e que o Autor
quedou-se
inerte quando intimado para especificar provas. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que o Apelante não possui relação jurídica com a empresa e que a procuração apresentada é um mandato comum, revogável e sem poderes de transferência de domínio (sem cláusula "em causa própria"), não servindo para pleitear indenização em nome próprio. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a oitiva de testemunhas que comprovariam a negociação do imóvel entre ele e seu irmão, bem como sua posse de boa-fé.

A preliminar não merece acolhida.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em tela, a controvérsia central que levou à extinção do feito diz respeito à legitimidade ativa, matéria que se resolve pela análise documental dos títulos apresentados (Contrato de Compra e Venda e Procuração Pública).

A prova testemunhal é inábil para suprir a exigência legal de prova escrita quanto à transmissão de direitos reais ou contratuais sobre imóveis, ou para conferir a um mandato simples a natureza jurídica de "procuração em causa própria", a qual exige requisitos formais específicos. Se os documentos carreados aos autos não demonstram a titularidade do direito pleiteado, a prova oral não teria o condão de alterar o desfecho da lide quanto à condição da ação.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento do julgador acerca das preliminares processuais
.

Rejeito a preliminar.

VOTO -
MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO MACHADO DA SILVA ARAKI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
(no.1003685-69.2024.8.11.0003)
, ajuizada em face de
CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O cerne da questão recursal reside em verificar se o Apelante, munido de uma procuração pública outorgada pelos promitentes compradores originais do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos materiais (evicção/valor do imóvel e benfeitorias) e morais contra a construtora Apelada.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, entendendo que o Autor não figura na relação contratual e que os documentos apresentados não comprovam a cessão de direitos. O Apelante sustenta que a procuração é "em causa própria" e opera a transferência de direitos.

Pois bem.

A legitimidade para a causa (
legitimatio
ad causam
) é a pertinência subjetiva da ação. Nos termos do art. 18 do CPC,
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Da análise dos autos, verifica-se que o "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda" (ID 141836538 na origem) foi celebrado entre a Apelada (Vendedora) e o Sr. Rodrigo Machado da Silva (Comprador/irmão do Autor).

O Apelante alega ter adquirido o imóvel de seu irmão e, para comprovar tal fato, juntou uma Procuração Pública (ID 141836539 na origem).

Ocorre que, para que o mandato configure a chamada "procuração em causa própria" (
in rem suam
), prevista no art. 685 do Código Civil, e atue como verdadeiro negócio jurídico de alienação, dispensando a prestação de contas e permitindo a transferência do bem para o próprio mandatário, é imprescindível que contenha requisitos específicos: a cláusula de irrevogabilidade, a isenção de prestação de contas e a quitação do preço ou a menção de que o mandato é outorgado no exclusivo interesse do mandatário.

Compulsando o instrumento de mandato acostado aos autos, verifica-se que este não preenche os requisitos de uma procuração em causa própria.

Trata-se de uma procuração
ad negotia
genérica, conferindo poderes amplos de gestão e alienação a terceiros, mas sem as cláusulas essenciais que caracterizariam a transmissão do domínio ou dos direitos aquisitivos ao próprio mandatário (Apelante).

Não havendo cessão de direitos formalizada (contrato de gaveta com firma reconhecida contemporânea aos fatos, cessão de direitos anuída pela construtora ou procuração inequivocamente
in rem suam
), o Apelante figura juridicamente apenas como representante do titular do direito (seu irmão).

Nesse cenário, os eventuais prejuízos decorrentes da perda da propriedade (evicção) ou do descumprimento contratual por parte da Apelada atingem a esfera jurídica do contratante original (Rodrigo). Ao pleitear a indenização em nome próprio, sem prova formal da sub-rogação nos direitos, o Apelante incorre em ilegitimidade ativa.

No que tange à tese de consumidor por equiparação (
bystander
- art. 17 do CDC), esta não socorre o Apelante para fins de pleitear o valor do imóvel (evicção).

A figura do
bystander
protege as vítimas de acidentes de consumo. Ainda que se pudesse argumentar sobre eventuais danos morais ou benfeitorias por ele erigidas enquanto possuidor, a pretensão principal de ressarcimento pelo valor do bem exige a prova da titularidade do direito perdido. Como bem pontuado na sentença, sequer há prova robusta de que os materiais de construção (com notas fiscais em endereços diversos) foram destinados ao imóvel objeto da lide, o que fragiliza até mesmo a pretensão indenizatória por acessões enquanto mero possuidor.

A via processual adequada para o Apelante, caso tenha de fato "comprado" o imóvel do irmão sem as formalidades legais, seria buscar a reparação regressiva contra o irmão (cedente), ou munir-se de cessão de direitos regular para então demandar a construtora. Do modo como proposta, a ação tenta saltar etapas da cadeia dominial e contratual, carecendo o Autor de legitimidade para exigir da construtora o cumprimento de obrigação ou reparação devida ao comprador originário.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer que o mero mandatário, sem título de propriedade ou cessão válida, não tem legitimidade para pleitear indenização pela perda da propriedade que juridicamente não lhe pertencia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença proferida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade caso o Apelante seja beneficiário da Gratuidade da Justiça (o que, conforme os autos, foi indeferido na origem, mas parcelado o pagamento das custas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026